Tribunal: TJMT
Processo: 1033784-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033784-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Excelentíssima Juíza da 1 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), HENRIQUE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 621.224.373-59 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 061.356.341-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE HENRIQUE ALECRIN AZEVEDO - CPF: 064.258.451-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA RIBEIRO DA ROSA - CPF: 126.471.229-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. VENDA DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS A MENORES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS.

DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Henrique Oliveira Franca, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela prática de crimes tipificados no art. 33, §1o, inciso II, da Lei 11.343/06, e nos arts. 243 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão e requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas com objetivo de revogar a prisão preventiva decretada no âmbito de operação policial que resultou na apreensão de diversas substâncias entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de decretação da prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando elementos concretos como a gravidade do delito, a diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, além do envolvimento de menores no local e consumo de entorpecentes, o que justifica a segregação para garantia da ordem pública.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, considerando a probabilidade de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias fáticas do caso e pela conexão do tráfico com a exploração de vulneráveis, como crianças e adolescentes, no local dos fatos e a periculosidade do agente, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis do paciente para afastar a custódia cautelar, uma vez presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência consolidada admite a prisão preventiva como medida cautelar quando baseada em elementos concretos que evidenciem
periculum libertatis
, sendo as medidas cautelares alternativas insuficientes para o caso.

A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva não prospera, pois sua finalidade é distinta da aplicação de pena definitiva, estando vinculada à garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é medida adequada e proporcional quando há indícios concretos da prática de tráfico de drogas em contexto agravado pelo envolvimento de menores.

A gravidade concreta e a natureza dos delitos relacionados ao tráfico e à corrupção de menores justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

A primariedade e condições pessoais favoráveis do agente não impedem a decretação ou manutenção de prisão preventiva quando configurado o
periculum

libertatis
e presentes os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI e IX; CPP, arts. 310, 312, 313 e 319; Lei 11.343/06, art. 33, §1o, II; ECA, arts. 243 e 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 845132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18/12/2023; STJ, AgRg no RHC 166975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Do Estado De Mato Grosso, em favor de
Henrique Oliveira Franca
,

apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal Da Comarca De Sinop (MT) que, nos autos da Prisão em Flagrante n. 1027071-92.2024.8.11.0015 (A.P.F.D.86.3.2024.20020), indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 17.11.2024, às 19h28min, em suposta prática dos crimes tipificados no art. art. 33, §1o, inciso II, da Lei 11.343/06 e arts. 243 e 244-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O impetrante sustenta que a decisão de conversão da prisão carece de fundamentação idônea, por estar embasada exclusivamente em alegações genéricas sobre a gravidade do delito, a periculosidade social do agente e a probabilidade de reincidência delitiva, sem qualquer análise concreta e individualizada sobre os elementos dos autos atribuídos ao Paciente.

Afirma, ainda, que não se encontram presentes os motivos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, eis que o paciente é primário, possui endereço fixo e, que a prisão preventiva revela-se desproporcional, considerando que foram apreendidas “apenas” 05 (cinco) porções de substância análoga à cocaína e 04 (quatro) frascos de 'loló'.

Segundo a defesa, essas circunstâncias evidenciam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e menos gravosas, em substituição à prisão preventiva concluindo que a prisão preventiva do paciente configura evidente constrangimento ilegal e, portanto, requer que seja revogada a prisão preventiva com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, por não estarem presentes os requisitos autorizadores. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura concedida.

No entanto, conforme descrito na decisão de conversão da prisão, os factos narrados demonstram uma apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes no local, visto que durante a abordagem policial no estabelecimento comercial "Impacto Lounge Bar", foram apreendidos, além das substâncias em posse do paciente, outros materiais relacionados ao tráfico de drogas, incluindo 72 porções de substância análoga à cocaína, 2 (duas) unidades de substância análoga a pasta base acondicionadas em porções, 77 (setenta e sete) unidades de substância análoga a “loló” acondicionadas em frascos de vidro, 12 (doze) unidades de Substância análoga a maconha acondicionadas em porções, 6 (seis) unidades de maconha acondicionadas em cigarros, e ainda, R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 255120654).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações que lhe foram requisitadas (id. 260050192).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem
, conforme se extrai do parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça (Id. 260742663), uma vez que “
demonstrada quantum sufficit a presença de circunstâncias fáticas que justificam a manutenção da prisão preventiva e impossibilitam a substituição por medidas alternativas, o Ministério Público, por esta 11a Procuradoria de Justiça
”, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça assim sumariado:

“[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente [...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, pretende o impetrante a restituição do
status libertatis
do paciente ao sustentar inexistir os pressupostos autorizadores da medida extremada.

Entretanto, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Depreende-se dos autos que o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva de
Henrique Oliveira Franca
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da lei n. 11.343/2006) e ainda os crimes de venda de bebidas alcoólicas e outros produtos que possam causar dependência a menores de idade e corrupção de menores (arts. 243 e 244-B do ECA) com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal.

Com relação à alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos legais necessários para a emissão do referido édito judicial, é importante destacar que essas argumentações carecem de consistência, uma vez que o juízo de primeiro grau baseou seu entendimento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.

Veja-se estes trechos da decisão reprochada:

“(...) durante operação quinto mandamento as equipes policiais receberam informação de que no estabelecimento comercial impacto lounge situado na Avenida Principal do Bairro Jardim Roma estaria permitindo a entrada de menores assim como a prostituição, consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes pelos menores e pelos frequentadores do evento. Que além disso, havia reclamações dos moradores do bairro, acerca dos ruídos sonoros advindos do local, os quais estariam os incomodando pois já passava de meia noite e não conseguiam dormir (...)
E
Henrique Oliveira França o qual estava com uma pochete lateral com 5 invólucros de cocaína e 4 quatro frascos de loló
(...).

Compreende-se do auto de apreensão que foram apreendidos: [...] 72(setenta e dois) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Porção, Lacre: 05054943 02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base acondicionado(a) em Porções, Lacre: 05054943 77(setenta e sete) unidade(s) de Substância análoga a Loló acondicionado(a) em Frascos de Vidro, Lacre: 05054943 12(doze) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Porções, Lacre: 05054943: 06(seis) unidade(s) de Maconha acondicionado(a) em Cigarros, Lacre: 05054943 R$ 20,00 (vinte reais) (...).

Por outro lado,
quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos, mas, sim, alternativos, o que, neste momento,
resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.

Ora, em regra o crime em comento revela a periculosidade do agente, geralmente envolvido em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Outrossim, registre-se que a criminalidade envolvendo o crime de tráfico de drogas continua desenvolvendo fervorosamente suas atividades nesta Comarca, cujo comércio ilícito que está veemente, destruindo a sociedade, independentemente de qualquer proibição estatal de aglomerações e determinações de isolamento social.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura do autuado poderá revelar a descredibilidade na Justiça Brasileira, a qual, em liberdade, certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado. (...).

Nota-se, portanto, que a liberdade dos flagranteados é um risco à ordem pública, uma vez que lhe foram imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecente sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos estes que determinam a manutenção cautelar do encrepado.

Sobretudo, entendo que a gravidade concreta do delito, a sua repercussão na sociedade e a recalcitrância criminosa dos flagranteados Eduardo Martins De Oliveira, Giovane Henrique Alecrin Azevedo,
Henrique Oliveira Franca
evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese em tela a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais às condutas supostamente praticadas pelos flagranteados
. (...).

Ante o exposto,
uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal converto a prisão em flagrante em prisão preventiva
dos flagranteados EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA, GIOVANE HENRIQUE ALECRIN AZEVEDO,
HENRIQUE OLIVEIRA FRANCA
,
já qualificado nos autos do processo, para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II.
(...).” grifos nossos

Pois bem.

A jurisprudência pátria permite a possibilidade de recolhimento ao cárcere, desde que estejam presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No sistema jurídico vigente, a liberdade constitui a regra, sendo a prisão antes do trânsito em julgado uma exceção, cabível apenas quando concretamente demonstrada a existência do
periculum libertatis
, e deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

A prisão preventiva, enquanto modalidade de prisão provisória, exige fundamentação detalhada e robusta, conforme o preceito constitucional de que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF art. 5o, inciso LXI). Além disso, a fundamentação das decisões judiciais é condição essencial para sua validade, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Outrossim, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No caso em análise, o decreto de prisão cautelar está devidamente fundamentado, em conformidade com os critérios legais. A decisão apresenta argumentos idôneos e suficientes para justificar a segregação provisória do paciente, considerando que estão demostrados indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Ademais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública.

Assim sendo, a gravidade abstrata do delito e a diversidade da droga apreendida, juntamente com os requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313 do CPP, são elementos suficientes para a imposição da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (destaquei).

No mesmo sentido, “(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

Portanto, resta plenamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva. A decisão impugnada é fundamentada em elementos concretos, com destaque para a diversidade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente (5 porções de substância análoga à cocaína e 4 frascos de “loló”) acondicionados em uma “pochete lateral”.

Neste aspecto incide o Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que “A expressiva quantidade
e/ou variedade
de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça deixou assentado:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE
DROGAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – APREENSÃO DE 31G DE MACONHA E 3G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA
DROGA
– DESTINAÇÃO MERCANTIL – ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por
tráfico
de
drogas
, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).
A
diversidade
de
drogas
[34,71g de maconha e 3,01g de pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda no bolso e “dentro da cueca”], permitem aferir a destinação mercantil dos
entorpecentes
apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042).

A conduta [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza
tráfico
“formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de
droga
para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023).
Não se “pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da
droga
e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho 'formiguinha' a
droga
não chegaria até o usuário” (STF, HC 107653/TO).

A mera alegação [do apelante] de que os
entorpecentes
não lhe pertenciam dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).

O apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
“A condição de usuário de
drogas
não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal 3).
Recurso desprovido.(N.U 1011037-53.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)” (grifos meus).

Desta forma, no que diz respeito à prisão do paciente, conclui-se que o juízo de primeira instância agiu de forma adequada. Isso porque, tratando-se de custódia cautelar, aplica-se as disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, que

estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(destaquei)

Por esse motivo, embora o ordenamento jurídico brasileiro reconheça a liberdade como regra, o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da conduta criminosa do paciente.

Verifica-se, portanto, que há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a variedade de entorpecentes apreendidos na posse do paciente (que portava uma pochete lateral com 05 (cinco) porções de substância análoga à cocaína e 04 (quatro) frascos de 'loló'), a natureza da infração, sobretudo considerando o modo da prática do delito, e a presença de menores no local onde foi praticado, fatores que por si só bastariam para a segregação do paciente.

Com relação aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. APREENSÃO DE OBJETOS RELACIONADOS AO CRIME ORGANIZADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação ao princípio da colegialidade na decisão proferida nos termos do art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ que dispõe que cabe ao relator, em decisão monocrática, "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante acerca do tema", lembrando, ainda, a possibilidade de apreciação pelo órgão colegiado por meio da interposição do agravo regimental. 2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, os recorrentes representavam risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, evidenciada, especialmente, pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que um deles é reincidente específico e responde a outras três ações penais por delitos de mesma natureza, e o outro possui registros criminais anteriores.
Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida, as circunstâncias acima delineadas, somadas à natureza e variedade dos entorpecentes - maconha e cocaína -, como também à forma de acondicionamento dos tóxicos - em porções individuais, prontas para venda -
e à localização de objetos comumente relacionados ao crime organizado, como três rádios de comunicação, dois deles apreendidos com os recorrentes, que, em tese, possuem envolvimento com a facção criminosa dominante no local, revelam maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. 3.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 166975 RJ 2022/0197372-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023) – Destaquei.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 845132 SP 2023/0281874-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)”. Destaquei.

Por derradeiro, importante destacar que, embora o impetrante alegue a desproporcionalidade da segregação, convém ressaltar que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar. Tal medida não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de modo que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é competência do juiz de primeira instância, ponderando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas, uma vez que, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada, tanto a necessidade da garantia da ordem pública em razão da variedade de entorpecentes apreendida em posse do paciente e o
modus operandi
, quanto a indispensabilidade do acautelamento provisório, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Henrique Oliveira Franca
;

por consequência,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus

almejada para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025